Tribunal: TJES
Processo: 0001469-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE IPTU. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, em face de acórdão que não conheceu da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA por inovação recursal e deu provimento ao recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS para fixar honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico, entendendo, ainda, não se tratar de hipótese de remessa necessária. A embargante alegou erro material quanto à não apreciação da remessa obrigatória, sustentando que o valor das CDAs anuladas supera cem salários mínimos, o que atrairia a incidência do art. 496, § 3º, III, do CPC. O MUNICÍPIO DE VILA VELHA manifestou concordância com os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da remessa necessária; (ii) apreciar, em sede de reexame obrigatório, a sentença que anulou as CDAs com base na isenção de IPTU prevista no Código Tributário Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material se configura quando, conforme os documentos juntados aos autos, o valor das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) anuladas supera o limite de cem salários mínimos vigente à época da sentença, o que impõe a submissão obrigatória ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

4. A sentença reconhece a nulidade das CDAs com fundamento na isenção de IPTU prevista no art. 155, VIII, do Código Tributário do Município de Vila Velha, aplicável também a loteamentos aprovados anteriormente à promulgação da Lei nº 5.398/2012, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. A referida isenção independe da conclusão das obras de infraestrutura, bastando que o loteamento esteja aprovado e os lotes ainda não tenham sido comercializados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material no acórdão deve ser corrigido quando constatado que o valor das CDAs anuladas supera cem salários mínimos, impondo a remessa necessária.

2. A isenção de IPTU prevista no art. 155, VIII, do Código Tributário do Município de Vila Velha exige que os lotes estejam em parcelamento de solo urbano já aprovado, não tenham sido objeto de venda ou promessa de venda, e estejam dentro do prazo de quatro anos contados da entrega das obras de infraestrutura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III, e art. 496, § 3º, III; Código Tributário do Município de Vila Velha, art. 155, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001476-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, em face do v. Acórdão que, por unanimidade, não conheceu da Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, reconhecendo inovação recursal, e deu provimento ao recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico. Consta do julgado, ainda, que não seria o caso de remessa necessária, porquanto o valor do proveito econômico não ultrapassaria cem salários mínimos.

Contrarrazões no ID 13261357, concordando com o provimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, em face do v. Acórdão que, por unanimidade, não conheceu da Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, reconhecendo inovação recursal, e deu provimento ao recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico. Consta do julgado, ainda, que não seria o caso de remessa necessária, porquanto o valor do proveito econômico não ultrapassaria cem salários mínimos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A embargante se insurge somente quanto à não apreciação da Remessa Necessária, alegando existência de erro material no Acórdão, uma vez que o valor das CDAs anuladas – e, portanto, o proveito econômico obtido com a sentença – já ultrapassava cem salários mínimos à época da prolação do
decisum
, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, o que atrairia o reexame necessário.

O embargado, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, manifestou concordância com a tese dos embargos (ID 13261357).

Com efeito, analisando a documentação juntada no ID 10811992, verifica-se que o montante das CDAs superou o limite de cem salários mínimos vigentes à época da sentença, proferida em abril de 2023. Nesse contexto, impõe-se reconhecer o equívoco material no fundamento do Acórdão embargado quanto à ausência de submissão da sentença ao duplo grau obrigatório.

Diante disso,
merece provimento os Embargos de Declaração
para corrigir o erro material apontado, com a consequente análise da remessa necessária.

Passo, portanto, ao exame do reexame obrigatório.

A sentença reconheceu a nulidade das CDAs que instruem a Execução Fiscal nº 0032860-62.2014.8.08.0035, ao fundamento de que a empresa embargante preenche os requisitos legais para usufruir da isenção de IPTU prevista no art. 155, VIII, do Código Tributário do Município de Vila Velha, mesmo tendo o loteamento sido aprovado anteriormente à promulgação da Lei nº 5.398/2012.

A discussão ora posta é idêntica à já analisada por esta Corte na Apelação e Remessa Necessária nº 0001476-08.2019.8.08.0035, envolvendo as mesmas partes, mas CDAs distintas. Naquele julgamento, firmou-se entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 155, VIII, do CTM aplica-se também a loteamentos aprovados antes da vigência da lei, desde que respeitados os requisitos objetivos nela previstos.

Ressalte-se que a norma de isenção não exige, como condição para sua fruição, o cumprimento prévio das obras de infraestrutura previstas em termo de compromisso. Tal exigência seria incongruente com a própria sistemática do benefício, cujo marco inicial está ligado à aprovação do loteamento, e não à execução das obras:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001476-08.2019.8.08.0035 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO/APELANTE: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPTU – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO PRESENTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

[...]
2. No caso dos autos, está sendo exigido o IPTU e Taxa de Iluminação Pública relativos ao ano de 2013, todavia, os requisitos legais descritos no inciso VIII do artigo 155 do CTM (lotes de terrenos de loteamentos integrantes de parcelamento de solo urbano já aprovados, até a primeira operação de venda, inclusive promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar quatro anos da data da entrega das obras de infraestrutura) estão presentes. 3. Outrossim, não há na lei qualquer indicação de que a referida isenção tributária possui como condição o cumprimento das obras de infraestrutura conforme o termo de compromisso subscrito.
[...]

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0001476-08.2019.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

Dessa forma, a sentença merece confirmação também no reexame necessário.

Ante o exposto,
DOU-PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA,
somente para integrar o Acórdão no sentido de CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, MANTER a sentença de procedência dos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar